Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-19.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu requerimento de produção antecipada de provas para futura revisão criminal. A defesa sustenta que uma testemunha apresentou versão na qual a genitora das vítimas estaria atuando por vingança contra o réu, razão pela qual se pleiteia a sua oitiva judicial para subsidiar eventual revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a testemunha indicada configura prova substancialmente nova apta a justificar a produção antecipada de provas para instrução de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. A Defesa não comprovou que o depoimento da testemunha se enquadra no conceito de prova nova, não existindo motivo para que ela seja arrolada neste momento processual.
5. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.